Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-11.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800912-11.2023.8.14.0060

APELANTE: RODRIGO MORAES E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA CONFESSADA EM JUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º-A, I, do CP à pena de 08 (oito) anos,
03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, em regime fechado, e
87 (oitenta e sete) dias-multa,
objetivando
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação
da circunstância atenuante da confissão espontânea
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores circunstâncias do crime
(ação delituosa ocorrida à luz do dia em local de grande circulação de pessoas) e consequências do crime (uma das vítimas foi agarrada durante a empreitada criminosa, o que lhe causou grande abalo psicológico). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4.
Imperiosa a aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido, apenas para aplicar-se a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para aplicar-se a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RODRIGO MORAES E SILVA, termo no ID – 17098400,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu (ID – 17098398), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 17098407), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID – 17098409), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastada a valoração negativa do vetor consequências do crime, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e retificado erro material quanto à detração da pena, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23557994, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17098345) o que segue:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 08 de maio de 2023, por volta das 13h30min, o acusado RODRIGO MORAES E SILVA, mediante emprego de arma de fogo, roubou os aparelhos celulares das vítimas YASMIN VITÓRIA CRUZ DA SILVA e LETÍCIA AMARAL TAVARES, em via pública, bem como, por volta de 13h42min, roubou certa quantia em valor do senhor JOSÉ ALAIN LOPES MOREIRA e um aparelho celular da vítima MAIANE MUNIZ DA COSTA, no estabelecimento ‘’Açaí Vitória’’, sendo todos os crimes praticados nesta urbe.

Segundo consta, na data dos fatos, por volta das 13h30min, as adolescentes YASMIN VITÓRIA CRUZ DA SILVA e LETÍCIA AMARAL TAVARES, ora vítimas, acompanhadas das adolescentes Natália da Silva Rodrigues e Natacha da Silva Rodrigues, caminhavam em via pública, quando foram abordadas pelo nacional RODRIGO MORAES E SILVA, que mediante emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Samsung J5 da ofendida YASMIN VITÓRIA CRUZ DA SILVA e um aparelho celular modelo IPhone 8 da vítima LETÍCIA AMARAL TAVARES. Destaca-se que na ocasião criminosa, o acusado ainda exigiu que as ofendidas fornecessem as senhas de acesso aos celulares roubados.

Ato contínuo, por volta de 13h42min, RODRIGO MORAES E SILVA se deslocou ao estabelecimento ‘’Açaí Vitória’’ e realizou outro roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ocasião em que subtraiu, aproximadamente, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) do Sr. JOSÉ ALAIN LOPES MOREIRA, assim como subtraiu um aparelho celular modelo Galaxy J8, cor violeta, da ofendida MAIANE MUNIZ DA COSTA, posteriormente, se evadiu do local se utilizando de uma bicicleta.

Em seguida, pelo que consta, após o cometimento dos crimes mencionados ao norte, o acusado se dirigiu a uma barbearia localizada na feira municipal (feira livre) desta urbe, onde ofereceu produto de crime para pessoas no referido local.

Concomitantemente, a polícia civil já havia sido informada dos roubos, bem como das características do assaltante. Assim, uma equipe da polícia civil passou a empreender diligências, logrou êxito em encontrar um indivíduo com as mesmas características e quando o nacional avistou a equipe policial jogou um objeto em uma lixeira e tentou fugir do local, mas foi impedido pelos policiais civis, que também identificaram que o objeto jogado na lixeira era o IPhone 8, roubado da vítima LETÍCIA. Razão pela qual, RODRIGO MORAES E SILVA recebeu voz de prisão e foi levado à sede policial para as providências necessárias (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, §2º-A, I, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 17098398), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavoráveis ao recorrente os

vetores

circunstâncias do crime
(ação delituosa ocorrida à luz do dia em local de grande circulação de pessoas, o que demonstra ousadia e destemor)
e consequências do crime
(uma das vítimas foi agarrada durante a empreitada criminosa, o que lhe causou grande abalo psicológico), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
., bem como que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo,
mantenho a reprimenda-base do réu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

2 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Procedente
, uma vez que o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

Assim, na segunda etapa do cálculo da pena, aplicando-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP e mantendo-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzo a reprimenda para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, na terceira fase da dosimetria penal, preservo o reconhecimento d
a causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP na fração de 2/3 (dois terços), evidenciada pela prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente a palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, consoante entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Preservo, ainda, o reconhecimento da majorante do art. 71, do CP na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois, consoante os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, restou comprovado que o recorrente
cometeu mais de um crime da mesma espécie, de modo que
redimensiono a pena definitiva do réu para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, em que pese o novo
quantum
de pena imposto definitivamente ao apelante, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §§2º,
a
, e 3º, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

Belém, 17/12/2025